Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VERBETE SUMULAR N. 479 DO STJ. RISCO DE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. DIGNIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Poliana Oliveira Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 146637141 do processo n. 0717816-53.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra Setbank Consultoria Financeira Ltda. e Banco Santander Brasil S.A., ora agravados, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para imediata suspensão de cobranças efetuadas pelo Banco Santander.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Consta dos autos de origem (ID 14951311) amplo acervo composto de mensagens trocadas com correspondente da instituição Setbank Consultoria Financeira, áudios telefônicos, termos de reclamação acerca de irregularidades praticadas nas operações efetuadas, além de boletim de ocorrência (ID 138996084) e comunicado/restrição de crédito no SERASA (IDs 138996085 e 138996086).

4. Dos autos não se extrai qualquer indicativo de que o contrato anterior, celebrado entre a consumidora e o BRB – Banco de Brasília, tenha sido quitado, conforme prometido, o que firma, ausentes provas em sentido contrário, a comprovação da ilicitude do negócio jurídico, posto que inexistente a visada portabilidade. Ademais, a análise do contracheque da autora demonstra que a consumidora ficou com 2 (dois) empréstimos consignados, em vez de apenas 1 (um) com prestações menores, conforme acordado.

5. Em juízo de ponderação entre o risco de inadimplemento temporário dos negócios jurídicos celebrados (acaso licitamente contratados) e o risco à própria subsistência da devedora, deve ser prestigiada a boa-fé e a vulnerabilidade presumida da consumidora, com a proteção da parte hipossuficiente, diante do risco de comprometimento real de sua subsistência.

6. O enunciado do verbete sumular n. 479 do STJ atrai a responsabilidade dos réus/agravados, pois as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Recurso conhecido e provido.